Tribunal: TJDFT
Processo: 0007180-27.2016.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PRÉVIA CIÊNCIA DO RÉU A RESPEITO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESMANCHE DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As circunstâncias do caso, em especial a apreensão do veículo objeto de furto antecedente, na oficina mecânica do réu, em processo de desmanche, sem justificativa plausível, são suficientes para demonstrar o dolo de receptar. 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.